Tribunal: STF
Processo: HC 181361
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – MATERNIDADE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, no processo nº 1500397-62.2019.8.26.0537, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 25 de fevereiro de 2019, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão de 27 porções de crack (3,0 gramas), 11 de cocaína (5,5 gramas) e 21 de maconha (47 gramas), além de R$ 20,00. Frisou a reincidência, tendo em vista condenação anterior decorrente do cometimento do delito de roubo, e processo-crime em curso alusivo ao crime de tráfico de entorpecentes. Concluiu inviável a custódia domiciliar, mencionando a quantidade de substância encontrada, a condenação anterior e o fato de haver assumido ser usuária de crack.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo condenou-a a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.177/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do pronunciamento que implicou a preventiva, dizendo-o genérico. Diz ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha viável a substituição da prisão por domiciliar, tendo em vista ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade, dependente dos cuidados maternos. Reporta-se ao decidido, pela Segunda Turma, no habeas de nº 143.641.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, sucessivamente, a conversão em custódia domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 13 de fevereiro de 2020, revelou a interposição de apelação pela defesa, pendente de julgamento.
    A fase é de exame da medida acauteladora. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias apreendidas – 27 porções de crack (3,0 gramas), 11 de de cocaína (5,5 gramas) e 21 de maconha (47 gramas) –, bem assim o fato de ser a paciente reincidente demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao pedido sucessivo, a paciente deixou de comprovar ser mãe de criança menor de 12 anos e dependente dos cuidados maternos.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator